Tribunal: TJES
Processo: 5015537-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015537-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIZETE ROCHA SOUSA BRANDAO e outros
RECORRIDO: MURILO CESAR VIVAS BRANDAO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015537-11.2022.8.08.0024

RECTE.: ALIZETE ROCHA SOUSA BRANDAO

RECDO.: THEREZINHA DA PENHA GOBBO MISSAGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Therezinha da Penha Gobbo Missagia em face de Alizete Rocha Sousa Brandão 08755457770 e outros, postulando a autora o recebimento da importância de R$ 21.944,68 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao débito deixado de aluguel, taxas de condomínio, contas de energia, IPTU e pintura com reconstituição do imóvel, localizado em Jardim da Penha, Vitória-ES. A requerida não ofertou defesa nos autos, mesmo após concessão de prazo na audiência conciliatória (ID 5305654), apresentando RI no ID 5305673, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5305681.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por THEREZINHA DA PENHA GOBBO MISSAGIA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR os requeridos, solidariamente, no pagamento dos aluguéis dos meses de setembro/2021, outubro/2021, fevereiro/2022 e março/2022, no total de R$ 8.720,00, a ser acrescido de multa de 10%, e monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, no pagamento das parcelas do condomínio em atraso, relativo às prestações vencidas em 10/02/2022, 10/03/2022, 10/04/2022, bem como parcelas do acordo de n° 7,8,9,10,12, no total de R$ 2.566,89, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; c) CONDENAR os requeridos, solidariamente, no pagamento de R$ 869,52, referente à taxa de energia com vencimento em 18/11/2021, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; d) CONDENAR os requeridos, solidariamente, no pagamento do IPTU dos anos de 2020 e 2021, bem como IPTU proporcional ao ano de 2022, no total de R$ 2.680,28 a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; e) CONDENAR os requeridos, solidariamente, no pagamento de R$ 5.740,00, pelas benfeitorias, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, posto que aparentemente hipossuficiente. Existindo a presução de hipossuficiência da pessoa natural e ante a ausência de elementos de prova na impugnação apresentada, não há como indeferir o benefício pleiteado. No mais, diferentemente do alegado pela recorrente, não houve qualquer tipo de cerceamento de defesa. Observa-se que na ata de audiência de ID 5305654 foi expressamente concedido à requerida o prazo de 15 dias para apresentar defesa nos autos, ciente ainda dos efeitos da revelia, não tendo a referida parte, que comparecera ao ato, sequer se insurgido em relação ao decidido. Foi proferido despacho no ID 5305659 a fim de que se aguardasse o encerramento do prazo concedido para apresentação de contestação para análise do pedido de prova oral. Não havendo manifestação da requerida, na decisão de ID 5305663 o pedido de prova oral foi negado pelo magistrado de piso. Oportuno informar, ainda, que enunciado do FONAJEM não possui natureza de norma, e, tampouco, efeito vinculante. Por mais que não tenha havido a intimação da decisão que negara a produção da prova oral em audiência, não há reabertura de prazo para a defesa, eis que se trata de decisão irrecorrível na forma da lei n. 9.099/95, inexistindo, portanto, qualquer tipo de prejuízo. Por fim, entendo que no caso não resta configurada a má-fé processual da recorrente, eis que apesar de devidamente ciente dos prazos que não teria observado, e, da ausência de nulidades, não há como negar a confusão na aplicação das normas instrumentais, tanto que diversas decisões proferidas tem como base o CPC, quando, este, apenas possui aplicação subsidiária, ou seja, nem deveria ser indicado, eis que prevalecem os mecanismos e primados previstos na lei n. 9.099/95. Vigorando o princípio da informalidade previsto na lei n. 9.099/95, e, estando o requerido devidamente ciente do ato processual que lhe é solicitado, não há cerceamento de defesa ou nulidade, não se verificando nada mais do que o mero inconformismo da parte com a aplicação das normas instrumentais, o que não é vedado pelo ordenamento jurídico, não cabendo, no caso, a aplicação da pena de litigância de má-fé, por mais que retardada a definição do julgamento de primeiro grau.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)